Tribunal: STF
Processo: Rcl 30406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de duas reclamações – Rcls 30.406 e 35.536 - ajuizadas em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos Autos nº 0010434-22.2017.5.03.0106, que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.



    2. Na Rcl 35.536 (proposta pela Cemig Distribuição S.A), alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. Na Rcl 30.406 (proposta pela AeC Centro de Contatos S/A), apenas violação à referida súmula vinculante. 



    3. Após duas tentativas frustradas de citação da beneficiária do ato reclamado (nos autos da Rcl 30.406), em 03.05.2019, a reclamante requereu cautelar incidental neste feito, pleiteando a suspensão da decisão reclamada. Deferi a liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado apenas para impedir sua exequibilidade. Tendo em conta que a Rcl 35.536 tinha o mesmo objeto, julguei prejudicado o seu pedido de medida cautelar. Na mesma ocasião, determinei o apensamento do feito à Rcl 30.406. A autoridade reclamada prestou informações.



    4. Na sequência, em atendimento a despacho, a AeC Centro de Contatos S/A informou que “tem tentado citar a Reclamada de todas as formas, mas até agora sem êxito”. Requisitado o endereço da parte beneficiária nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, a informação foi prestada nos autos da Rcl 30.406 (doc. 65).



    5.  É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, bem como a citação da parte beneficiária do ato reclamado, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado.



    7. Em consulta ao andamento processual dos autos disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que o processo foi sobrestado, com base no Tema 725 da repercussão geral. 



 



    8. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, pois a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.



    9. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    10. Diante do exposto, revogo a medida liminar e julgo prejudicadas as reclamações. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator